Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0735249-67.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 30408532) que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que autorize e custeie, em 48 horas, o fornecimento da medicação LEMTRADA (ALENTUZUMABE) 12mg, 05 frascos/ampolas e SOLUMEDROL (UNIMEDROL) 500mg, 06 frascos/ampolas, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor da medicação, a ser demonstrada pela autora. A agravante alega ser devida a negativa de cobertura assistencial, visto que os medicamentos prescritos não possuem cobertura obrigatória, conforme cláusulas contratuais expressas e rol taxativo de eventos listados pela agência reguladora (Resp 1733013/PR). Defende que agiu dentro de seu exercício regular de direito. encampado na legislação pertinente, em especial, a DUT 65 do Anexo II, da Resolução Normativa n. 465/2021. Aduz que o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), tampouco possui condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição de um medicamento de alto custo sem cobertura obrigatória. Assim, justifica a urgência recursal diante da irreversibilidade da medida deferida pelo juízo originário, a qual comprometerá de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. Ao que consta, a agravada, atualmente com 24 anos e beneficiária do plano de saúde da agravante, foi diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID 10: G35). No relatório, o médico assistente destacou que, “considerando aspectos relativos ao fenótipo da doença, perfil do paciente e características da droga, indica-se como a melhor alternativa terapêutica ara a paciente, o uso do LEMTRADA. Vale ressaltar, que a incapacidade neurológica irreversível, decorre do acúmulo de lesões no Sistema Nervoso Central, e recorrência de surtos clínicos. A doença tem comportamento imprevisível e agressivo, portanto, o paciente em questão deve iniciar o medicamento em caráter de urgência. O retardo do início deste tratamento, certamente, provocará prejuízo físico, mental e psíquico à paciente” (id. 30408533 - Pág. 40/41, negritado). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento medicamentoso prescrito à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator